Tribunal: TJES
Processo: 0004510-91.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004510-91.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROGERIO DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
0004510-91.2022.8.08.0000

PACIENTE:
ROGERIO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
2ª
VARA
CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Habeas Corpus

com pedido liminar
impetrado
em favor de
ROGERIO DE OLIVEIRA
,
ante a alegação de constrangimento ilegal causado pel
a
Ju
í
z
a
de Direito da
2ª
Vara
Criminal de Domingos Martins
n
os autos da
Ação Penal nº 000
1050
-
4
5.202
2
.8.08.00
17
,
pela suposta
prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº
11.343/06.

Defende o impetrante, em síntese: I) ausência de fundamentação concreta da decisão que manteve a prisão preventiva; II) o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo que o seu estado de liberdade não apresenta risco a instrução criminal; III) inadequação e desproporcionalidade da prisão; IV) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a
revogação da prisão preventiva, com expedição do competente alvará de soltura,
confirmando-se a tutela por ocasião do julgamento de mérito.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
4046588
) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
4087591
)
opinando pela denegação da ordem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão preventiva.

Explico.

Conforme depreende-se dos autos, vê-se que os
policiais civis receberam informações de que o autuado Rogério,
ora paciente,
estaria levando grande quantidade de entorpecentes para a cidade de Venda Nova do Imigrante no dia 14/10/2022, para

venda na Festa da Polenta.

Consta
que, em conjunto com a Força Tática da PMES,
os policiais se dirigiram ao Posto Dois Irmãos no Município de Domingos Martins, onde o
autuado
abastec
ia

o
veículo GM Cruze, placa ODE-9D24, às 20 horas.
Ato contínuo,

foi r
ealizada abordagem
e
identificado o condutor como
o autuado
Rogério
de Oliveira
e o carona como o autuado Bruno
da Silva Zechini.

Que e
m posse de Bruno foram encontrados 02
(dois)
pinos de cocaína e com Rogério mais 10
(dez)
pinos da mesma substância.
Que em buscas no veículo com o auxílio do Cão Azul, foram encontrados mais 24
(vinte e quatro)
pinos de cocaína e 29
(vinte e nove)
buchas de maconha, além da quantia de R$ 400,00 (Quatrocentos reais) e um aparelho celular.

Se extrai
ainda
que durante a abordagem e acessado o telefone de Rogério com sua autorização
, foram encontradas diversas mensagens
sobre a venda de entorpecentes através de um veículo Peugeot de cor cinza. Realizada a abordagem neste veículo,

n
o mesmo posto de combustível, nele
se encontravam o
s conduzidos Lázaro Augusto Coitinho, Gilvan Pablo Santos Alves e Gustavo Mendes Gracell
,
com os quais f
oram encontrados mais 65 pinos de cocaína.

Após compulsar os autos, quanto à manutenção da prisão preventiva do paciente, constato,
ao menos
neste momento processual, sua aparente legalidade.

Inicialmente
,
rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Assim,
a medida cautelar
é
cabível
, já que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de prisão preventiva
“
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
”
, sendo que as penas previstas para os crimes dos arts. 33 e 35 da Lei de Tóxicos são de “
5 (cinco) a 15 (quinze) anos
” e “
3 (três) a 10 (dez) anos
” de reclusão
.

Em continuidade, analisando detidamente a decisão que
manteve a
prisão preventiva em desfavor do paciente, afere-se que esta
não se projetou para o campo dos fatos de forma carente de fundamentação.

Isso pois, na decisão proferida em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:

“
[...]
Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, considerando as informações constantes no APFD, em especial os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante dos autuados, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, aliado à apreensão de quantia em espécie, bem como as circunstâncias dos fatos, considerando que as drogas seriam vendidas em município do interior, durante a festa tradicional da cidade, bem como que os autuados BRUNO e LAZARO possuem registros criminais, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. [...]”

E, frente ao pedido de reconsideração, assim se pronunciou o d. magistrado:

“
[...] A manutenção da prisão preventiva se sustenta diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria do crime que, associados ao motivo legal da garantia da ordem pública, especificamente no que se refere ao fato de que neste Município, o tráfico ilícito de entorpecentes vêm crescendo demasiadamente nos últimos anos, fato que se exige uma postura mais rígida do Poder Judiciário no que diz respeito à liberdade de locomoção dos denunciados, bem como a conveniência da Instrução Criminal, restando ainda a oitiva de testemunhas de acusação imprescindíveis para o esclarecimento dos fatos, o que fundamentam a necessidade do encarceramento cautelar, observando-se que bons antecedentes, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

Veja-se que desde a decisão que decretou a prisão dos réus, as Defesas não apresentaram qualquer fato novo que possa justificar a modificação do decreto de prisão preventiva.

Assim, considerando que permanecem íntegros os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão dos denunciados, os quais adoto como razões de decidir, não há nada a ser reconsiderado, razão pela qual mantenho a prisão dos réus.

Além do que, com base no art. 313, I, do CPP, admitida está a custódia.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa. Outrossim, a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. [...]”

Destaco, primeiramente, que “
é válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado adota trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios
” (AgRg no HC 553643/RS), conforme ocorreu
in casu
.

Constata-se que a decisão fora estruturada em razão dos indícios de autoria, em razão da materialidade e das evidências de que a importante quantidade de droga apreendida seria destinada ao comércio ilícito de entorpecentes, que vem crescendo no Município em questão, tudo com base em elementos concretos extraídos dos autos originários, sinalizando que a custódia cautelar se demonstra necessária para fins de garantia da ordem pública. Além disso, aponta-se a necessidade para a instrução criminal, por ainda estar pendente a oitiva de outras testemunhas.

Ao contrário do que fora afirmado pelo impetrante, tais considerações demonstram-se suficientes para a manutenção da prisão preventiva.

É de se relembrar, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Tribunal da Cidadania, que
“
(...)
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

(...)”
.

E, a
inda, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva
" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020), sendo este o caso dos autos.

Outrossim, é firme a jurisprudência
“
no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades
.”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Por fim, é
insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

E, por fi
m,

é
firme o entendimento no sentido de ser
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Assim, ao contrário dos nobres fundamentos extraídos da exordial, patente a inexistência
das ilegalidades mencionadas
.

Por todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

E
MENTA:
HABEAS CORPUS
.

PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

FUNDAMENTOS IDÔNEOS
PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.

IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS EM RAZÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA.

ORDEM
DENEGADA
.

1.
“
É
válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado adota trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios
” (AgRg no HC 553643/RS), conforme ocorreu
in casu
.

2.
Constata-se que a
decisão
fora estruturada em razão dos indícios de autoria, em razão da materialidade
e
das evidências de que a importante quantidade de droga apreendida seria destinada ao comércio ilícito
de entorpecentes, que vem crescendo no Município em questão
, tudo com base em elementos concretos extraídos dos autos originários, sinalizando que a custódia cautelar se demonstra necessária para fins de garantia da ordem pública.
Além disso, aponta-se a necessidade para a instrução criminal, por ainda estar pendente a oitiva de outras testemunhas.

3.
C
onsoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva
" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020), sendo este o caso dos autos.

4.
Por fim, é
insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.
E, por fi
m,

é
firme o entendimento no sentido de ser
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

5
.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.